Tribunal: TJDFT
Processo: 0744312-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744312-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Renan Said Silva Impetrado: Desembargador Relator da Apelação Cível de autos no 0713054-56.2019.8.07.0001 D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por Renan Said Silva contra ato praticado pelo Desembargador Relator da Apelação Cível de autos no 0713054-56.2019.8.07.0001. Como causa de pedir, narra o impetrante ter formulado requerimento, nos autos do processo no 0713054-56.2019.8.07.0001, a respeito da nulidade dos atos processuais praticados em virtude da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. Acrescenta que o aludido requerimento foi formulado no momento em que tomou conhecimento a respeito da existência da referida relação jurídica processual. Destaca que o relator da apelação cível nos autos do processo no 0713054-56.2019.8.07.0001 proferiu dois atos que denominou de “despacho”. Salienta que os aludidos atos tinham cunho decisório e afastaram as nulidades alegadas pelo impetrante. Ressalta ainda que a autoridade impetrada não conheceu o agravo interno interposto contra os aludidos atos processuais sob o fundamento de que é inadmissível a interposição do aludido recurso contra despachos. Em sua fundamentação jurídica, argumenta o demandante a possibilidade de suscitar, a qualquer tempo, a nulidade de atos processuais em virtude da ausência de citação de um dos réus. Assevera a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra atos decisórios “ilegais” e teratológicos. Destaca ainda ter havido violação ao princípio da colegialidade. Requer, portanto, o deferimento da tutela liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão que não conheceu o recurso de agravo interno interposto nos autos do processo no 0713054-56.2019.8.07.0001, bem como a concessão da segurança para que seja desconstituído o ato impugnado e determinada a apreciação do agravo interno pela Egrégia 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. A guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados às fls. 1 (Id. 20179459). Com a inicial vieram ainda aos autos o instrumento de mandato (Id. 20177551) e os demais documentos referidos nos Id. 20177553, Id. 20177558 e Id. 20179461. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX e art. 1o, caput, da LMS) previsto para a defesa do direito líquido e certo dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da eventual violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que se realize ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos produzidos pelo ato de império impugnado ao constatar a relevância dos fundamentos da impetração, diante do risco da demora. Para adentrar ao exame do requerimento de tutela liminar é preciso verificar inicialmente se a via do mandamus é apropriada para a pretendida impugnação de decisão judicial. O mandado de segurança, convém repisar, é remédio jurídico constitucional que tem eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, de acordo com a classificação quinaria de Pontes de Miranda (Tratado das Ações vol. I, Cap. III). Logo, não pode servir como sucedâneo recursal. A regra prevista no art. 5o, inc. III, da Lei no 12.016/2009 enuncia que não é possível a impetração do mandado de segurança se o ato impugnado tiver natureza de decisão judicial "transitada em julgado". Além disso, o art. 5o, inc. II, da mesma lei veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável por recurso dotado de efeito suspensivo. No caso, a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilícito consubstanciado em decisão judicial proferida nos autos do processo no 0713054-56.2019.8.07.0001. Verifica-se, de imediato, que o teor do referido ato processual não revela conteúdo teratológico apto a justificar a excepcionalíssima admissão do mandado de segurança para a impugnação de decisão judicial. Observa-se que os atos judiciais que motivaram a interposição do recurso de agravo interno não têm, de fato, conteúdo decisório, pois apenas fazem remissão à matéria já objeto de anterior deliberação no julgamento do recurso de apelação e destacam que, com o julgamento dos embargos de declaração, eventuais impugnações deveriam ser objeto do recurso próprio (Id. 19664804 e Id. 19706699 dos autos do processo no 0713054-56.2019.8.07.0001). Logo, uma vez que os atos em questão devem ser classificado como "despachos", nos moldes do art. 203, caput e § 3o, do CPC, não foi conhecido o agravo interno interposto pelo impetrante (Id. 19947092 dos autos do processo no 0713054-56.2019.8.07.0001). Aliás, a respeito da matéria versada no presente mandamus, convém ressaltar o teor do enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Além disso, como já anteriormente aludido, a decisão que não conheceu o agravo interno interposto pelo impetrante não revela teratologia apta a propiciar a admissibilidade da via mandamental como meio de impugnação. Quanto ao mais, o impetrante sustenta ter alegado as nulidades em questão apenas no momento em que teria tomado conhecimento a respeito do processo em curso (autos no 0713054-56.2019.8.07.0001). Observa-se ainda que o requerimento em questão foi formulado aos 15 de setembro de 2020. Ocorre que Renan Said Silva é um dos impetrantes do mandado de segurança que originou os autos do processo no 0708266-45.2019.8.07.0018 e, nas razões do recurso de apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada, mencionou expressamente a questão em discussão nos autos do processo no 0713054-56.2019.8.07.0001. Convém destacar que o aludido recurso foi interposto no dia 24 de janeiro de 2020, tendo havido ciência a respeito da relação jurídica processual em questão, ao menos a partir da aludida data. Por essas razões, como não se trata aqui de situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade impetrada, afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional para a espécie, por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12016/2009. Oportunamente, rematam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator